Tribunal: TJSP
Processo: 2136292-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente pretende revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via eleita inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar sentença penal condenatória transitada em julgado. Inviável a análise da questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A matéria deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente pretende revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via eleita inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar sentença penal condenatória transitada em julgado. Inviável a análise da questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A matéria deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136292-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS
MATHEUS DA SILVA ALMEIDA, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE ARACATUBA - SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136292-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.725
2
HABEAS CORPUS No: 2136292-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: DOUGLAS MATHEUS DA SILVA ALMEIDA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba
Voto no: 11.725
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente pretende
revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Via
eleita inadequada. O remédio heroico não se presta a reformar
sentença penal condenatória transitada em julgado. Inviável a
análise da questão por meio da estreita via do Habeas Corpus. A
matéria deve ser apreciada em sede de Revisão Criminal.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de DOUGLAS
MATHEUS DA SILVA ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, pleiteando a
aplicação do redutor no patamar máximo, bem como a fixação do regime aberto e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mérito,
requer a confirmação da ordem.
O paciente foi condenado no dia 26 de setembro de 2019,
como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração afirma que, o
Juízo de piso não apontou qualquer fundamento para a não aplicação do patamar
máximo de redução da pena, mesmo o paciente não apresentando qualquer
circunstância desfavorável e tendo direito à redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136292-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.725
3
Alega, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, vez que a decisão carece de fundamentação idônea, se baseando
unicamente na gravidade abstrata do delito.
Ademais, aduz que por ocasião da pandemia do Covid-19,
corre-se o risco de contágio em massa nas prisões, proporcionado pela
aglomeração de pessoas junto ao sistema carcerário, devendo ser tomadas
cautelas pelos órgãos jurisdicionais, conforme a Recomendação n. 62/2020 do
CNJ.
Por fim, sustenta que o paciente é primário e com bons
antecedentes. Além disso, argumenta que o delito em questão não envolve
violência ou grave ameaça.
O pleito liminar foi negado (fls. 35/37).
As informações foram prestadas (fls. 40/42).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
(fls. 65/69).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
não
comporta
conhecimento.
Consta dos autos de origem que DOUGLAS MATHEUS DA
SILVA ALMEIDA e Wellington Luís da Silva foram surpreendidos por policiais
militares
com
04
(quatro)
eppendorfs
contendo
cocaína,
pesando
aproximadamente 2,97g (dois gramas e noventa e sete decigramas), além de
R$ 200,00 (duzentos reais), na posse de Wellington e 14 (quatorze) eppendorfs
da mesma droga, pesando 11,21g (onze gramas e vinte e um decigramas),
bem como a quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais) em dinheiro, na posse de
DOUGLAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136292-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.725
4
Segundo consta das informações prestadas pelo Juízo a
quo, a audiência de custódia foi realizada no dia 14 de junho de 2019, tendo sido
a prisão em flagrante convertida em preventiva.
A denúncia foi oferecida. O paciente e o corréu foram
notificados e, na sequência, apresentaram as respectivas respostas escritas no
prazo legal.
Após o recebimento da denúncia, houve a designação da
audiência de instrução, debates e julgamento no dia 26 de setembro de 2019.
Na mesma oportunidade, fez-se a instrução, as alegações
finais orais e se procedeu ao julgamento, tendo sido a sentença proferida e
publicada em audiência.
Intimado da sentença no dia da audiência, o paciente
informou que não desejava recorrer da mesma e assinou o termo de renúncia de
recurso.
A sentença transitou em julgado em 01/10/2019 para o
Ministério Público, réus e Defensores.
Em 07 de outubro de 2019, a guia de recolhimento definitiva
foi expedida e há processo de execução da pena cadastrado sob o no
0005659-54.2019.8.26.0509
Em que pese o inconformismo, o pleito do impetrante não
merece ser conhecido.
Tem-se, assim, que o paciente almeja reformar, pela estreita
via do habeas corpus, sentença condenatória transitada em julgado.
Com efeito, não se pode admitir o manejo do remédio
heroico a fim de reformar sentença condenatória da qual não cabe mais recurso e
cuja consequência natural consiste na execução imediata de título judicial, sob
pena de flagrante violação ao princípio da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136292-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.725
5
O único instrumento previsto em nosso ordenamento capaz
de satisfazer a pretensão do paciente em ver sua sentença penal condenatória
transitada em julgado reformada é a revisão criminal.
Caberia
ao
paciente,
portanto,
manifestar
seu
inconformismo pela via adequada.
Insta reiterar que, se assim não fosse, haveria flagrante
violação ao princípio da res judicata.
Ademais, compulsando o processo de origem, constata-se
que o exame da questão acerca do risco de contaminação com relação a
pandemia do Coronavírus não foi apreciado pelo Juízo a quo.
Ora, a concessão de tais benefícios diretamente por esta
Corte de Justiça, sem prévia análise do pedido na origem, consistiria em flagrante
supressão da instância natural e competente para o exame do pleito, em clara
violação ao artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal.
Quanto mais não fosse, convém salientar que a
documentação que acompanhou a exordial não trouxe comprovação inequívoca
de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco da COVID-19, porquanto
o Poder Público já vem tomando medidas de prevenção para conter a
disseminação do contágio nos presídios brasileiros, sem contar que não se pode
relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança pública a seus
cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição Federal, que visa à
manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR